Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrido, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravada recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família.
3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.